Tribunal: TJMT
Processo: 1022930-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022930-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022930-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA
– NECESSIDADE
– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa diária por descumprimento da obrigação fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022930-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

Processo Origem
: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1051874- 03.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos S.A., de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office de Corporate, determinou a intimação da requerida, ora agravante, para, no prazo de 10 dias, comprovar o cumprimento da decisão liminar anteriormente deferida e, para o caso de descumprimento, majorou a multa diária para R$ 3.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Explica que houve negativa de acesso ao condomínio, o que colaborou para a demora na apuração da situação alegada na inicial pelo seu assistente técnico.

Complementa que ao ser liberado o acesso às dependências do condomínio, elaborou laudo técnico que demonstrou que o alegado mau cheiro nos corredores dos pavimentos é proveniente das unidades que se encontram desocupadas ou em reforma, em razão da perda do fecho ou selo hídrico dos ralos e bacias, o que possibilita o retorno dos gases para a unidade e, em consequência, para os halls dos pavimentos.

Consigna, ainda, que o laudo destacou o fato do clima quente da cidade, que causa a evaporação da água de forma mais rápida, sendo necessárias manutenções periódicas nos ralos e nas bacias das unidades desocupadas, bem como que o cheiro não apresenta ameaça potencial de danos à saúde ou segurança dos condôminos.

Alega, assim, que a causa do problema não guarda relação com desconformidade construtiva, e que em verdade, revela falta de manutenção.

Diz que após ter ciência da decisão ora agravada, enviou comunicado aos condôminos de que faria inspeção nas instalações hidráulicas, trabalho de manutenção de responsabilidade do agravado, que o serviço foi realizado em todas as unidades, embora o curto período de tempo determinado pelo Juízo.

Assevera que não permaneceu inerte e que a multa diária majorada para R$ 3.000,00, com teto em R$ 50.000,00, mostra-se desnecessária e excessiva. Requer o provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada. Alternativamente, a revogação da tutela de urgência.

Sem pedido liminar.

Contraminuta apresentada no Id. 117690476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022930-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos S.A., de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office de Corporate, determinou a intimação da requerida, ora agravante, para, no prazo de 10 dias, comprovar o cumprimento da decisão liminar anteriormente deferida e, para o caso de descumprimento, majorou a multa diária para R$ 3.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora agravado, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, ao argumento de que o empreendimento foi recebido no mês de dezembro de 2015, que, na mesma, data foi instalado condomínio e a transmissão pela construtora da área comum, juntamente com todas as suas instalações, todavia, irregularidades e diversos defeitos construtivos e de materiais foram detectados, dentre eles a ocorrência de maus odores nos corredores do 1o ao 28o andar do edifício, advindos dos dutos de ventilação, que apesar dos vários chamados de assistência técnica e de notificações enviadas o problema dos maus odores não foi solucionado pela construtora.

Nota-se que foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida agravante que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o reparo do sistema de ventilação do esgoto do edifício, do 1o ao 28o andar, de modo a sanar o problema de maus odores, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento.

Posteriormente, foi determinada a intimação da requerida para comprovar o cumprimento da decisão liminar e majorado o valor da multa diária arbitrada, cuja decisão é objeto deste recurso.

A questão está em saber se é caso de reformar a decisão que majorou a multa diária.

O objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

No caso concreto
, vê-se que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

Ao balizar o valor da multa diária majorada, não se constata excesso, porquanto fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade, de modo que não é caso de redução.

As
astreintes
analisadas dentro do contexto fático, ou seja, na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal pleiteada, não destoa do montante adotado pela jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Cumpre anotar, ademais, que a decisão recorrida limitou o valor da multa cominatória, o que, à evidência, não foge da razoabilidade.

De outro turno, no que tange ao
deferimento da tutela de urgência na ação de origem
, a questão já foi objeto de análise por este e. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n.
1011327-10.2021.8.11.0000, julgado em 18/08/2021, que manteve decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022